Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA 201/STF. RECOLHIMENTO A MAIOR. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC N.o 16/2019. SENTENÇA REFORMADA.
1. Abarcada pela tese defensiva de impositiva observância à IN 16/2019 SUREC/SEF/SEEC, apresentada pelo Distrito Federal na contestação à peça inicial e nas razões recursais, é admissível a esta instância recursal apreciar as teses do contribuinte quanto à (in)utilidade da restituição dos valores na forma disciplinada na referida IN, assim como a adequação à referida IN dos documentos que instruem a inicial. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. Consoante tese firmada pelo colendo STF no RE 593.849/MG, julgado em sede de repercussão geral (Tema n. 201), refletida no art. 26 da Lei Distrital n. 1.254/96, é admissível a restituição de ICMS recolhido a maior sob o regime de substituição tributária progressiva, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida.
3. As notas fiscais de entrada dos combustíveis no estabelecimento e de saída ao consumidor final são insuficientes para assegurar o legítimo cotejo das informações indispensáveis à aferição do alegado pagamento a maior.
4. Não comprovado o direito à repetição de indébito tributário, pois não carreada aos autos documentação essencial de escrituração fiscal apta à segura verificação do alegado excesso de pagamento - Livro Fiscal Eletrônico – LFE, Escrituração Fiscal Digital – EFD ou Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC (art. 4o da Instrução Normativa SUREC n. 16, de 14/10/2019) - a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.